Tribunal: TJBA
Processo: 8076959-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076959-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA

AGRAVADO: SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8076959-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE SANTOS CHAGAS e como embargadas SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)